Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722291-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM LUCIA TOLEDO, AQUILLA TOLEDO, HUDSON EMMANOEL TOLEDO, JOAO PAULO TOLEDO PIZZA, MUSA DAYANA TOLEDO, NATALLY RUANNA TOLEDO PIZZA, TATIANA TOLEDO AGRAVADO: CELIA REGINA TOLEDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARMEM LUCIA TOLEDO E OUTROS contra CELIA REGINA TOLEDO em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF. Em petição de ID 17917363, os Agravantes requereram a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso de Agravo de Instrumento ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta, baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2020 17:09:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador